Tribunal: TJMT
Processo: 1016349-80.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016349-80.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WESLEY COELHO DE MATOS - CPF: 011.775.901-58 (RECORRENTE), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDUÇÃO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE ENVIO DE MENSAGEM PARA NOTIFICAR ACERCA DA REDUÇÃO DO LIMITE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – REDUÇÃO INDEVIDA – CONSUMIDOR SURPREENDIDO AO TENTAR REALIZAR PAGAMENTO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando demonstrado que ocorreu a redução do limite do cartão de crédito sem comprovação da notificação prévia do consumidor, que foi surpreendido ao tentar realizar um pagamento, resta configurada a falha na prestação do serviço ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos da ação de indenização, que julgou procedente a pretensão inicial, determinando o restabelecimento do limite do cartão e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00), em razão da redução do limite de cartão de crédito sem qualquer notificação prévia do consumidor, conforme dispositivo que cito:

ISTO POSTO, e de tudo mais que dos autos consta, diante da doutrina e da jurisprudência, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no. 9.099/95, OPINO PELO JULGAMENTO PROCEDENTE dos pedidos iniciais, para CONDENAR a Reclamada a reestabelecer o limite de cartao de credito do reclamante ao valor anteriormente concedido, bem como a pagar ao Reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a titulo de danos morais, acrescidos de juros no importe de 1% a.m e correção monetária (INPC/IBGE). A correção monetaria incide a contar da prolação da sentença, enquanto que os juros de mora fluem a contar da citação.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que o Recorrido foi previamente notificado via mensagem, conforme número telefônico cadastrado junto à Calcard, o qual deve sempre ser mantido atualizado pelo consumidor.

Argumenta que em momento algum praticou ato capaz de causar danos ao Recorrido, isso porque não houve demonstração de qualquer abalo sofrido.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O promovente é possuidor de cartão de crédito junto à promovida, sendo seu limite de compra no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).

Ocorre que no dia 31.03.2020, teve seu cartão recusado ao tentar realizar o pagamento de uma compra, mesmo tendo feito o pagamento da sua fatura no importe de R$ 1.178,00 (mil cento e setenta e oito reais) no dia 19.03.2020, conforme comprova o comprovante juntado.

Não entendendo o motivo da recusa, entrou em contato com a central de atendimentos da promovida (protocolo n. 01016622), vindo a descobrir que seu limite havia sido reduzido para o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) devido à pandemia e, mesmo tendo solicitado o retorno do crédito para finalizar a compra naquele momento, o pedido fora prontamente negado.

Juntou
print
do aplicativo atestando tanto o pagamento da fatura anterior em 19.03.2020 quanto à redução do limite em 24.03.2020, com indicação do novo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

A promovida, em contestação, se limitou a alegar que agiu com boa-fé e respeitando as normas contratuais, bem como que houve o envio de SMS para o promovente informando acerca da redução do seu limite.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou comprovada a falha na prestação do serviço.

O promovente foi surpreendido com a redução do seu limite ao tentar realizar o pagamento de uma compra. Embora a promovida alegue que realizou a notificação por meio do envio de SMS, não comprovou tal alegação nos autos.

O único documento juntado em contestação trata-se de
print
de tela sistêmica sem qualquer confirmação do efetivo envio da mensagem, posto que além de não ser possível identificar o teor das supostas mensagens, também não é possível saber para qual número teriam sido enviadas.

A falha é fato incontroverso nos autos, posto que a promovida confessa os fatos, apenas aduzindo que agiu com boa-fé, não tendo comprovado nos autos que comunicou o promovente a respeito.

Resta devidamente comprovada a falha na prestação de serviço, sendo certo que a atitude arbitrária da Recorrente causou dano passível de ser indenizado, eis que realizou a redução de limite do cartão de crédito sem avisar previamente o consumidor, ocasionando a recusa do cartão durante a realização de compra, não resolvendo o problema administrativamente.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, nenhum reparo a ser feito, pois o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021